Tribunal: STF
Processo: HC 244968
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi beneficiado com o livramento condicional, havendo determinação para monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar aos fins de semana e feriados.



    O agravo em execução interposto pela defesa foi parcialmente provido para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica, mantido o recolhimento aos sábados após 14 horas e domingos/feriados. 



    No Superior Tribunal de Justiça o relator concedeu a ordem de habeas corpus para “afastar o recolhimento à habitação a partir das 14 horas aos sábados como condição para o livramento condicional.” Rejeitou os embargos declaratórios subsequentes.



    Alegam os impetrantes, em síntese, constrangimento ilegal, afirmando que, “se não há fundamento para se recolher sábado a partir das 14h, também não há fundamento para se recolher aos domingos e feriados.”



    Requerem, ao final:  



    “a) Deferida a liminar para que seja concedida a retirada da condição do livramento condicional quanto ao recolhimento domiciliar aos domingos e feriados do Paciente, uma vez que a condição facultativa carece de fundamentação; 



    b) No mérito, seja confirmada a liminar para garantir ao Paciente o direito ao afastamento da exigência de recolher-se à habitação aos domingos e feriados, reconhecendo-se que a decisão que determinou a condição facultativa carece de fundamentação; 



    c) Requer, outrossim, a juntada de parecer do Prof. Ademar Borges que fora acostado no Habeas Corpus nº 824.848 decidido pelo STJ; 



    d) Requer, ainda, por oportuno, seja deferida a sustentação oral em sessão de julgamento telepresencial.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Observa-se, assim, que não houve fundamentação concreta a respeito da necessidade de o apenado recolher-se à habitação a partir das 14 horas aos sábados, de maneira que existe a ilegalidade apontada quanto à imposição de tal restrição ao direito ambulatorial do paciente. 



    Ademais, impende notar que outros corréus não tiveram a mesma exigência e precisam recolher-se aos domingos e feriados como condição para o livramento condicional, consoante fls. 64-66 e 114-115, de modo que deve ser prestigiado o princípio da isonomia para estabelecimento das mesmas restrições aos corréus. 



    Diante da ausência de fundamentação para a restrição da liberdade e considerando ainda a observância da isonomia em relação aos corréus que não tiveram a mesma condição estabelecida para o livramento condicional, verifica-se a flagrante ilegalidade para que se conceda o habeas corpus.



    (...)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para afastar o recolhimento à habitação a partir das 14 horas aos sábados como condição para o livramento condicional.”(edoc. 8)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ademais, à luz do que consta nos autos, o pedido formulado no Superior Tribunal de Justiça limitou-se ao afastamento do recolhimento domiciliar aos sábados, tendo em vista não haver sido imposta essa restrição aos demais corréus. Logo, a análise de questão não debatida no STJ, inviabiliza o exame nesta oportunidade sob pena de inadmissível supressão de instância, conforme a tranquila jurisprudência da Corte.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente